Tribunal: TJMT
Processo: 1017487-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017487-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.538.083/0001-19 (AGRAVANTE), MORAES DE PAULA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.204.236/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO NUNES DA SILVA RODRIGUES BARBOSA - CPF: 923.796.051-49 (AGRAVADO), VANESSA ELIAS - CPF: 044.011.391-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA VIA SISTEMA RENAJUD. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DOIS ANOS. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT que indeferiu pedido de renovação de diligência via sistema RENAJUD e determinou o arquivamento provisório dos autos de execução de título extrajudicial, sob fundamento de ausência de demonstração de alteração patrimonial dos executados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a renovação de diligência via sistema RENAJUD, após lapso temporal superior a dois anos da última tentativa, exige demonstração prévia de alteração na situação econômica dos Executados.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento admite-se apenas quanto ao acerto da decisão recorrida, não podendo adentrar em questões de mérito não suscitadas na origem.

4. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ afirma que a utilização dos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD independe do esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor, pois são instrumentos legítimos para assegurar a efetividade da execução.

5. Exigir do credor prova específica de alteração patrimonial para cada novo requerimento transfere-lhe ônus excessivo e compromete a efetividade da tutela executiva.

6. O lapso temporal superior a dois anos desde a última pesquisa justifica a presunção de possível alteração patrimonial, legitimando nova consulta ao sistema RENAJUD.

7. O processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor (CPC, art. 797), cabendo ao magistrado adotar medidas necessárias para garantir a satisfação do crédito (CPC, art. 139, IV).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A renovação de diligência via sistema RENAJUD prescinde da demonstração específica de alteração patrimonial do executado quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa.

2. O Judiciário deve utilizar os meios eletrônicos disponíveis para efetivar a execução, independentemente do exaurimento de diligências pelo credor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, IV; 797; 921, III e §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.730.314/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.11.2020; TJ/MT, RAI 1025555-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025; TJ/MT, RAI 1015202-85.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.05.2022; TJ/PR, RAI 0071706-85.2024.8.16.0000, Rel. Desa. Renata Estorilho Baganha, 14a Câmara Cível, j. 07.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, Dr. Alexandre Delicato Pampado, na
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0008494-66.2014.8.11.0037
manejada contra
VANESSA ELIAS
,
ADRIANO NUNES DA SILVA RODRIGUES BARBOSA
e
MORAES DE PAULA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.
, que
indeferiu o pedido de renovação de diligência via sistema RENAJUD
, determinando, em seguida, o
retorno dos autos ao arquivo provisório
, nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC (
vide
ID. 289984894).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese:
(i)
que a execução tramita há mais de uma década sem localização de bens penhoráveis;
(ii)
que a última diligência via RENAJUD foi realizada há mais de dois anos (maio de 2023), lapso temporal suficiente para justificar nova tentativa;
(iii)
que a negativa da medida configura indevida transferência do ônus da localização de bens ao credor, ofendendo os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual;
(iv)
que a decisão contraria jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça.

Com essas considerações, pugnou,
liminarmente
, a
concessão de efeito suspensivo
ao recurso para
determinar nova diligência via sistema RENAJUD
. No
mérito
,
pleiteou o provimento do recurso
, com a reforma da decisão recorrida.

Em decisão liminar de ID. 290238384, foi
deferido o pedido de efeito suspensivo
ao presente agravo, determinando-se a expedição de nova diligência via sistema RENAJUD em nome dos Agravados.

Informações devidamente prestadas ao ID. 294073425.

Sem contrarrazões.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 290040871).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e
adentro no seu mérito
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

In casu
, trata-se de agravo manejado contra decisão que indeferiu pedido de renovação de diligência via sistema RENAJUD em execução de título extrajudicial, determinando o arquivamento provisório do feito.

A decisão agravada indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que já foram realizadas diversas diligências na tentativa de compelir os executados a promover o pagamento do débito, das quais nenhuma restou verdadeiramente frutífera.

Desse modo, tem-se que a reiteração de pedidos não se justificam, uma vez que a repetição de pesquisas só merece deferimento na hipótese da
indicação de motivos concretos que evidenciem alteração da situação econômica da parte executada
para efeito de nova diligência, o que não é o caso dos autos.

É que, nos termos da jurisprudência pátria, “a reiteração de pesquisas sem motivos que a justifiquem, além de ser inócua, constitui verdadeira transferência do ônus de localizar bens penhoráveis aptos a satisfazer o crédito do exequente para o juízo”. (RAI 0716304-37.2018 TJ/DF)

Logo, uma vez realizadas tais diligências por mais de uma vez e, em diferentes períodos de tempo, entendo suprido o dever de cooperação do juízo, devendo, a partir de então, o credor/exequente apresentar bens passíveis de penhora ou justificar, de forma fundamentada e mediante apresentação de novos elementos, a necessidade de renovação da pesquisa.

Importante lembrar que, ainda que se trate de medida usual, o deferimento de nova requisição eletrônica junto aos sistemas envolve tempo e trabalho do Poder Judiciário, não podendo, portanto, ser autorizada indiscriminadamente com base, simplesmente, no decurso de certo lapso temporal.

Inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

(...)

Desse modo, considerando que já houve a efetiva cooperação judicial na tentativa de auxiliar a parte na localização de bens e valores do executado, sem que tenha havido efetividade para o processo, e levando-se em consideração que o exequente não demonstrou, de forma concreta, a existência de indícios de modificação na situação financeira do(s) executado(s), permitindo supor que novas diligências serão exitosas, não se vê razoabilidade na sua renovação.

Logo, considerando que os autos retratam típico caso de execução frustrada, com fundamento no art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC, determino o
RETORNO

dos autos ao arquivo provisório
,
até que sejam localizados bens passíveis de penhora ou implemente o prazo prescricional, nos termos da decisão proferida no id 126336234.

Expirado este prazo, as partes deverão ser intimadas para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a prescrição, com posterior conclusão.

Caso o exequente localize patrimônio, bastará apresentar o necessário requerimento, devidamente instruído com a documentação correspondente.

No ponto, destaco, desde já, que novos pedidos de pesquisa de bens ou valores são incapazes de reavivar a presente execução se não houver a indicação expressa da alteração da situação financeira do executado, devendo a Secretaria Judicial certificar a inexistência e retornar ao arquivo, independente de nova determinação
.”
(
ID. 289984894)
.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de renovação de diligência via sistema RENAJUD quando transcorrido lapso temporal superior a dois anos desde a última tentativa infrutífera, sem demonstração específica de alteração na situação econômica dos executados.

Inicialmente, impõe-se salientar que a questão se encontra- pacificada por este Tribunal de Justiça, tendo este Relator firmado tese de julgamento no sentido de que
"A realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas RENAJUD, SNIPER e INFOJUD e a inclusão dos executados no SERASAJUD são medidas legítimas para a efetividade da execução, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais pelo credor"
(TJ/MT, RAI 1025555-82.2024.8.11.0000, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2025).

Partindo de tais premissas, os autos evidenciam que a
última diligência
via sistema RENAJUD foi realizada em
maio de 2023
,
transcorrendo mais de 02 anos até o novo requerimento
formulado em
abril de 2025
, lapso temporal substancialmente superior aos casos em que a jurisprudência tem indeferido pedidos de reiteração.

Sobre essa temática,
entendo que a exigência de demonstração prévia e específica de alteração econômica para cada nova diligência impõe ônus desproporcional ao credor e compromete a efetividade da execução
, especialmente quando a medida requerida se restringe à simples expedição de ordem por meio eletrônico, sem custo relevante ao aparato judicial.

Na hipótese, como é cediço, a requisição de informações públicas e privadas por meio do Poder Judiciário
não demanda o esgotamento de todos os esforços da parte
no sentido de obtê-las e encontra lugar sempre que o exija a efetividade processual.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
"a utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente"
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.730.314/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 23/11/2020).

Ademais, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, a teor do previsto no art. 797 do CPC, e diante da impossibilidade de o recorrente obter as informações solicitadas por conta própria,
afigura-se legítimo o requerimento de consulta ao sistema RENAJUD
, como medida a contemplar a celeridade processual e o atendimento à tutela jurisdicional vindicada.

A propósito, outros Tribunais pátrios igualmente já decidiram no mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SISBAJUD APÓS ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. CONDICIONAMENTO À INDICAÇÃO PRÉVIA DE BENS PENHORÁVEIS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). Tese de julgamento: O sistema Sisbajud pode ser utilizado para busca de ativos financeiros do executado, independentemente de o processo estar arquivado provisoriamente. Não se admite condicionar a realização de diligências via Sisbajud à indicação prévia de bens penhoráveis pelo exequente. (...).”
(TJ/PR. RAI 0071706-85.2024.8.16.0000. Relatora Subst. Desa. Renata Estorilho Baganha, 14a Câmara Cível. Julgamento: 07/04/2025, DJe: 07/04/2025).

No mesmo sentido, já se manifestou este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZAÇÃO – NOVOS PEDIDOS DE CONSULTAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. Para a utilização dos sistemas Renajud, Bacenjud e Infojud é desnecessária o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. Precedentes.”
(TJ/MT. RAI 1015202-85.2021.8.11.0000. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento 18/05/2022, DJE 23/05/2022).

Registre-se, por oportuno, que delegar à parte exequente a responsabilidade exclusiva de buscar essas informações quando esta não possui os meios legais para tanto implica em esvaziar a própria função jurisdicional e inviabilizar, na prática, o direito de acesso à Justiça.

O Código de Processo Civil prevê expressamente que cabe ao magistrado
"determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial"
(art. 139, IV), reforçando o papel colaborativo do Judiciário na efetividade da execução.

Diante do conjunto fático-probatório dos autos,
impõe-se o deferimento da nova diligência via sistema RENAJUD
,
sendo o lapso temporal de mais de 02 anos suficiente para presumir possível alteração patrimonial
, dispensando demonstração específica prévia por parte do credor.

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.
, para reformar a decisão agravada, determinando que o Juízo de origem proceda à expedição de nova diligência via sistema RENAJUD em nome dos Executados/Agravados
MORAES DE PAULA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME
,
ADRIANO NUNES DA SILVA RODRIGUES BARBOSA
e
VANESSA ELIAS
, mantendo-se, no mais, a determinação de prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025